Tribunal: TJMT
Processo: 1021432-72.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021432-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIVALDO DUARTE PEREIRA - CPF: 014.390.321-73 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), LUAN SANTOS CARLOS - CPF: 034.800.921-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC
,
NA FASE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente, que não se manifestou sobre o retorno negativo da carta de intimação enviada ao devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a extinção do processo, na fase de cumprimento de sentença, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, aplica-se apenas à fase de conhecimento, sendo inaplicável à fase de cumprimento de sentença, que possui disciplina própria.

4. Na fase executiva, as hipóteses de extinção estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, entre as quais não se inclui o abandono da causa, sendo que a eventual inércia da parte exequente justifica apenas a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

A suspensão
da execução
, no entanto, é incompatível
com
a celeridade
esperada
dos Juizados Especiais.

5. A Lei nº 9.099/95 prevê, no § 4º
do art. 53,
somente
duas hipóteses de extinção da execução de título extrajudicial: i) quando o devedor não for locali
za
do; e
ii
) quando inexistirem bens penhoráveis, disposição que
se
tem
aplicad
o
também ao cumprimento de sentença.

6. Nos Juizados Especiais, o credor deve ser intimado para
informar o endereço atualizado
do devedor
ou para indicar bens à penhora, conforme o caso, e, não
sendo atendida a determinação, o feito
é
extinto com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9
.099/95.

7
. A extinção prematura do processo em fase de cumprimento de sentença compromete os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da segurança jurídica, frustrando o legítimo direito do exequente de ter satisfeito seu crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
Nos Juizados Especiais,
a
extinção do processo por abandono da causa é incabível na fase de cumprimento de sentença
. 2.
E
m caso de inércia do credor,
o juiz deve
determinar
a
sua
intimação para
informar
a localização do devedor
ou indicar bens à penhora
e, não atendida a determinação, o fei
to é extinto com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95
.
3
. É nula a sentença que extingue o
feito em fase de
cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC
,
sem
intimar o devedor para informar a localização do devedor ou indicar bens à
penhora
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 485, III; 921; 924; Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º; art. 53, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0001059-78.2017.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024; N.U 8010605-26.2015.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024; N.U 1027015-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025; TJ-MT - RI: 10264795820228110002, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021432-72.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENIVALDO DUARTE PEREIRA

Recorrido
:
LUAN SAN
TOS CARLOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turm
a
.

ENIVALDO DUARTE PEREIRA

iniciou

cumprimento
de
sentença

em

face
de LUAN SANTOS CARLOS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
do
abandono
da causa pela
parte

credora
,
por

não

ter
se
manifestado

sobre
o
retorno

negativo
da carta
de
intimação

expedida

ao

devedor
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
.
Em
resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

intimado

pessoalmente
para
apresentar
novo
endereço
do
devedor
; b) o
prazo
da
intimação
do
advogado

foi

ínfimo
,
inexistindo

aban
dono
da causa
por

parte
do
credor
.
Requereu

a

anulação
da
sentença
e a
consequente

retomada
do
trâmite
processual.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazõ
es
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recu
rsais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Abandono
da causa.

Nos
termos
do art. 485,
inciso
III, do Código de
Processo
Civil, o
juiz

não

resolverá
o
mérito

quando
o
autor

deixar
de
promover

os

atos
e
diligências
que
lhe

incumbem
,
abandonando
a
causa
por

mais
de 30 (
trinta
)
dias
.

E
mbora
o
CPC

preveja
que a
parte

deve
ser

intimada

pessoalmente
para
suprir
a
falta
(§ 1º do art. 485 do CPC),
tal

regra

não
se
aplica

ao

sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
por

força
do que
dispõe
o § 1º do art.
51 da Lei nº 9.099/95.

Assim
já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO PELO ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO REGULAR PARA MANIFESTAR SOBRE CITAÇÃO FRUSTRADA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE
RECLAMANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART.
51, § 1º, DA LEI 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 4.
Abandono
da causa. Nos
termos
do art. 485,
inciso
III
, do
CPC, o
juiz

não

resolverá
o
mérito

quando
o
autor

não

promove
r

os

atos
e as
diligências
que
lhe

incumbem
,
abandonando
a causa
por

mais
de 30 (
trinta
)
dias
.
Embora

exista

previsão
no
referido

códex
de que a
parte

deve
,
primeiramente
, ser
intimada

pessoalmente
para
suprir
a
falta
(§ 1º do art. 485),
esta

regra

não
se
aplica

ao

sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
por

força
do que
dispõe
o § 1º do art.
51 da Lei nº 9.099/95.

Precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 8010605-26.2015.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Jul
gado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024; N.U 1001736-52.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023; N.U 1001664-31.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍ
VEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023; e N.U 0500009-92.2014.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/03/2021,
publicado
no D
JE 16/04/2021). No
caso
, a
parte

reclamante

foi

regularmente

intimada
para
promover

diligências
de
sua

incumbência
, sob
pena
de
extinção
do
feito
, mas
permaneceu

inerte
,
sendo

escorreita
a
decisão
de
extinção

pelo

abandono
da causa, que
independe
de
intima
ção

pessoal
.
A
propósito
,
bem

foi

destacado

pelo

juízo
singular que "
mesmo

intimado
e
ciente
das
consequências
, o polo
ativo

não

cumpriu
com as
ordens

judiciais
.
Tendo
abandonado
o
presente

feito
,
não

há

outra

alternativa
a ser
adotada
,
senão

a

extinção
do

procedimento
". Dessa forma, ante à
inércia
da
parte

reclamante
,
mesmo

depois
de
devidamente

intimada
,
correta
a
sentença
que
extinguiu

a

ação
,
sem

exame
do
mérito
. (...) (N.U 1068763-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, T
erceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA – RECLAMANTE INTIMADA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA – INÉRCIA - PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO S
EM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Nos
termos
art. 485, III do CPC, o
juiz

não

resolverá
o
mérito

quando
,
por

não

promover

os

atos
e as
diligências
que
lhe

incumbir
, o
autor

abandonar
a causa
por

mais
de 30 (
trinta
)
dias
.2. Na
hipótese
,
a

autora
,
intimada
para
manifestar

nos
autos no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
, sob
pena
de
extinção
do
feito
,
manteve
-se
inerte
,
caracterizando
o
abandono

previsto

na
norma processual.3.
Não
é
necessária

a

intimação

pessoal

em

caso
de
abando
no
,
na

fase
de
conhecimento
,
nos

termos
do
artigo
51, § 1º da Lei 9.099/95.4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.(N.U 0001059-78.2017.8.11.0023,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/07/2024,
publicado
no DJE 25
/07/2024)

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

PEDIDO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ABANDONO.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
LEGI
SLAÇÃO PESPECÍFICA QUE PREVÊ A POSSIBILDIADE DE EXTINÇÃO POR MEIO DE INTIMAÇÃO
DO
PATRONO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 3.
Compulsando

os
autos,
verifico
que
foi

proferida

intimação
da
parte

autora

em
18/03/2022 (id. 134477254)
para que
em

cinco

dias

realizasse

a

apresentação
de
endereço

atualizado
dos
executados
. 4.
Posteriormente
,
em
20/04/2022
foi

proferida

sentença
de
extinção
,
em

razão
da
ausência
da
informação

requerida

pelo

juízo
de
origem
. 5. Como se sabe, a
prestação
de
informações
e
diligências
de
busca

perante
a
cartórios
e
outras

providências
dessa
natureza
,
são
de
exclusiva

responsabilidade
da
parte

interessada
. 6. No
entanto
, a
parte

recorrente

deixou

transcorrer
in
albis
, o
prazo

assinalado

pelo

juízo
,
bem

como
,
ape
nas

em
11/05/2022 se
manifestou

nos
autos,
deixando

novamente
de
apresentar
as
informações

requeridas

na

origem
. 7. Conforme se
observa
, a
presente

demanda

foi

convertida

em

ação
de
cumprimento
de
sentença

em
17/08/2016 (id. 134477185). 8.
Dispõe
o Código
de
Processo
Civil, no art. 485, inc. III: “Art. 485. O
juiz

não

resolverá
o
mérito

quando
: (...) III -
por

não

promover

os

atos
e as
diligências
que
lhe

incumbir
, o
autor

abandonar
a causa
por

mais
de 30 (
trinta
)
dias
;” 9.
Importante

ainda
registrar que,
a
o

contrário
da
tese

recursal
é
desnecessária

a

intimação

pessoal
da
parte
para responder
ao

chamado
judicial
conforme
o
disposto
no art. 51, §1º da lei 9.099/95,
abaixo

transcrito
: “Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: (...) §1
º
A

extinção
do
processo

independerá
,
em

qualquer

hipótese
, de
prévia

intimação

pessoal
das partes.” 10. Desta forma,
não

há

motivos
para que
este

processo
continue
tramitando
,
notadamente

quando

aquele
que
mais

deveria

ter
interesse
em

seu

término

permane
ceu

desatento

ao

chamado
judicial,
demonstrando

ausência
de interesse
na

tramitação
do
feito
.
(...) (N.U 8010605-26.2015.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2
024)

É
importante

frisar
que, para a
caracterização
do
abandono
da causa,
a

inércia
da
parte

interessada

deve

perdurar

por
, no
mínimo
, 30 (
trinta
)
dias
,
conforme

preconiza
o
inciso

III do
art.
485 do
CPC
, devendo ser anulada a sentença extintiva que não observe
o
decurso
do
referido

prazo
.

Nesse
sentido
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.

INO
CORRÊNCIA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.
Recurso

inominado

interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença
,
sem

resolução
de
mérito
, com
fundamento
no art. 485, III
, do
CPC,
combinado
com o art. 51, §1º, da Lei 9
.099/1995, sob
fundamento
de
abandono
da causa pela
exequente
. A
demanda

refere
-se à
execução
,
na
qual as partes
firmaram

acordo

parcialmente

cumprido
,
restando

inadimplida
a
segunda

parcela
.
Intimada
para
impulsionar
o
feito
e
apresentar

planilha

atualiza
da
do
débito
,
a

exequente

teria

permanecido

inerte
,
segundo
o
juízo
de
origem
. No
recurso

sustenta
que
a

extinção

foi

prematura
, pois
não
se
observaram

os
30
dias
de
inércia

exigidos
pela norma processual,
considerando
-se a
suspensão
dos
prazos
no
recesso

forense
.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. O
prazo
de 30
dias

previsto
no art. 485, III, do CPC, para
caracterização
do
abandono
da causa,
deve
ser
contado

em

dias
corridos, mas
deve

respeitar
a
suspensão
dos
prazos

processuais

prevista
no art. 220 do CPC,
r
eferente

ao

recesso

forense
entre
os

dias
20 de
dezembro
e 20 de
janeiro
.4.
A

intimação
da
exequente

ocorreu

em
11/12/2024,
iniciando
-se o
prazo
de 5
dias

úteis

em
12/12/2024 e
encerrando
-se
em
18/12/2024, antes da
suspensão
.5. A
sentença
que
extinguiu
o

feito

foi

proferida
antes de
completados
30
dias
corridos de
inércia
,
desconsiderando
a
suspensão
do
recesso

forense
, o que
compromete
a
validade
da
extinção

por

abandono
da causa.6.
Verificada

a

atuação

tempestiva
da
exequente

nos
autos
em
27/01/2025, c
om
pedido
de
intimação
da
parte

contrária
e
apresentação
de
planilha

atualizada
,
resta

afastado
o
abandono
e,
por

conseguinte
,
impõe
-se
a

anulação
da
sentença
.IV. DISPOSITIVO7.
Recurso

provido
.
(N.U 1027015-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/05/2025,
publicado
no DJE 22/05/2025)

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER ANDAMENTO DO FEITO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
DO ARTIGO 485, III DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O
artigo
485, III
, do
CPC,
prevê

uma
das
hipóteses
de
extinção
do
processo
,
sem

resolução
do
mérito
, qual
seja

a

inércia
do
autor
,
por

mais
de 30 (
trinta
)
dias
.2. No
caso
,
h
ouve

a

intimação
no
dia
27/04/2023 para a
manifestação
da
parte
, no
entanto
, a
sentença

sobreveio

em
12/05/2023,
não

ficando

caracterizada

a

inércia
da
Recorrente

por

mais
de 30 (
trinta
)
dias
, de modo que
o

processo

deve

retornar

ao

Juízo de origem para se u regular processamento
.3.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1002576-23.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCES
SO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER ANDAMENTO DO FEITO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O
artigo
485, III
, do
CPC,
prevê

uma das hipóteses de e xtinção do processo
,
sem

resolução
do
mérito
, qual
seja

a

inércia
do
autor
,
por

mais
de 30 (
trinta
)
dias
. 2. No
caso

em

análise
,
a

Autora

não

foi

intimada
para
impulsionamento
do
feito
, visto que
não

há
no
processo

eletrônico

a

expedição
da
intimação
do
di
a
05/05/2023 e
respectiva

leitura

ou

decurso
do
prazo
,
sendo

proferida

sentença

extintiva

em
25/05/2023. 3. Desarmonia com o que
preconiza
o
artigo
485, III
, do
CPC, de modo que
o

processo

deve

retornar

ao

Juízo
de
origem
para
seu
regular
processamento
. 4.

Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1005842-86.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

No entanto
, tratando-se de execução de título extrajudicial ou estando o feito em fase de cumprimento de sentença, as hipóteses de extinção previstas no art. 485 do CPC não se aplicam ao caso, uma vez que são próprias da fase de conhecimento. Estando o processo em fase executiva (seja por título judicial ou extrajudicial), o Código de Processo Civil apresenta como causas extintivas aquelas elencadas no art. 924
, dentre as quais não se encontra o abandono da causa
.

No regime do CPC,
a eventual ausência de impulso processual pela parte exequente não caracteriza abandono da causa, justificando apenas a suspensão do
feito
, nos termos do art. 921
.

Essa solução, contudo, não se compatibiliza, s.m.j., com a
celeridade exigida dos Juizados Especiais
,
conforme o Enunciado 161 do FONAJE.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de nº 0809863-36.2023 .819.0001. 2. O artigo 2º da Lei 9 .099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
4 .
Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso. 5. Sentença mantida.
6 .
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10264795820228110002, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Para esses
casos,
a
Lei nº 9.099/95
prevê
, no § 4º do art. 53,
duas hipóteses de extinção da execução de título extrajudicial: i)
quando
o devedor não for localizado; e
ii
)
quando
inexistir
em

bens penhoráveis
.
Não estando presentes nenhum des
s
es motivos
, a execução
deve
prossegu
ir
.

Destaca-se que, embora o dispositivo acima trate de execução de título extrajudicial, tem-se admitido sua aplicação aos processos em fase de cumprimento de sentença
.

Não se po
de negar
que a
solução legislativa específica
dada para
os Juizados Especiais é
a que se compatibiliza com os critérios e princípios da Justiça especializada.
Afinal,
se o devedor é localizado e tem
bens,
a execução deve prosseguir até a sa
tisfação do crédito.
De outro lado,
não sendo o devedor localizado ou não possuindo bens
penhoráveis
, o feito deve ser extinto
–
e não suspen
so, nos moldes do CPC –
após a intimação
do credor para o fim específico de indicar a localização do devedor ou indicar bens penhoráveis.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

deu

início

ao

cumprimento
de

sentença

em
face da
parte

recorrida
,
sendo

expedida
carta de
intimação
à
parte

devedora
para a
satisfação
do
débito
, a qual, no
entanto
,
retornou
com
resultado

negativo
(ID 283837191/PJe2).

Após
isso
, a
parte

credora

foi

intimada

em
25/11/202
4 para se
manifestar
, no
prazo
de
cinco

dias
,
acerca
do AR
negativo
(ID 283837192/PJe2).
Todavia, em razão
de
sua

inércia
no
prazo

assinalado
,
foi

proferida

sentença

extin
tiva
,
em
15/12/2024,
fundamentada
no
abandono
da causa
(ID 283837193/PJe2).

Ocorre que, como acima
explicitado
, é incabível a

extinção com base no art. 485
, III,
do CPC, uma vez que as hipóteses
ali previstas

se aplicam somente
à
fase de conhecimento
.

A fase de cumprimento de sentença tem por finalidade a satisfação do direito já reconhecido em título executivo judicial.
Destarte, p
ermitir a extinção prematura do processo por suposto abandono da causa implicaria em comprometer os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da segurança jurídica, além de frustrar o legítimo direito do exequente de ter satisfeito seu crédito.

Por
essa
s

raz
ões
, a
sentença

extintiva

deve
ser
cass
ada

para que
os
autos
retomem
o
regular
curso
processual
, intimando-se o credor, na forma
e para o
s fins
do art. 53, §4º, da Lei nº
9.099/95, sob pena de extinção da execução
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cass
ar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno

dos autos
à
instância

originária
para a
retoma
da
do regular
trâmite
processual
, intimando-se o credor, na forma do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, sob pena de extinção da execução
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025